Tribunal: TJDFT
Processo: 0702682-93.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Provas. Dano moral.
1 – As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, firmes e harmônicas com o depoimento de testemunha, que a viu ser agredida no rosto, e laudo de exame de corpo de delito que atestaram lesões compatíveis com as relatadas pela vítima, são provas suficientes do crime de lesão corporal.
2 - Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas a gravidade do fato, a extensão do dano e as condições econômicas do ofensor e do ofendido. Fixada em valor não compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
3 - Apelação provida em parte.